Tribunal: TJMT
Processo: 1017470-28.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017470-28.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUDINEIA PEREIRA DE AMORIM SILVA - CPF: 966.383.701-20 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 10.530.690/0001-44 (APELADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRÓTESE DENTÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não houve manifestação por parte da apelante, quanto a realização da prova, pois sua aquiescência quanto a realização da prova pericial foi manifestada a condição de concordância com o pedido de parte apelada, bem como condicionada ao pagamento por esta. A parte ré desistiu da prova pericial, mas a parte autora não manifestou pela manutenção da prova. Os argumentos apresentados de que o ônus da prova compete a apelada, ou mesmo tentativa de ludibriar o magistrado, não são plausíveis para reconhecer o cerceamento de defesa, já que compete também a parte autora o ônus da prova, quanto ao fato que alega. Com a desistência, a apelante sequer manifestou nos autos, pela manutenção da realização da prova pericial. Portanto, não está caracterizado o cerceamento de defesa. Quanto a alegada falha na prestação do serviço, não está demonstrado nos autos que houve falha por parte da apelada, haja vista que pelos documentos dos autos consta que todo o tratamento transcorreu normalmente, e ao final, a apelante solicitou a devolução do dinheiro, por não estar contente com a prótese colocada, e não por falha no tratamento. Não há prova de que a prótese caiu no início do tratamento, por negligência, imprudência ou imperícia da apelada.

Ausente a comprovação do ato ilícito, nexo causal entre má conduta no tratamento e qualquer consequência danosa, o que afasta o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1017470-28.2017.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: JUDINEIA PEREIRA DE AMORIM SILVA

APELADO: INSTITUTO DE ODONTOLOGIA LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JUDINEIA PEREIRA DE AMORIM SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos ajuizada em face de INSTITUTO DE ODONTOLOGIA LTDA., que julgou improcedente o feito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC.

A apelante sustenta a nulidade por ausência de prova pericial, o que caracteriza o cerceamento de defesa; argumenta que somente a apelada desistiu da prova pericial; a realização de perícia é necessária quando as questões controvertidas sobre determinado fato exigirem conhecimentos técnicos ou científicos especializados, que não podem ser demonstrados ou esclarecidos por pessoas sem habilitação profissional na área; argumenta o ônus da prova, compete a apelada; fundamenta falha na prestação do serviço; desde o início do tratamento, houveram complicações, infecções e sangramento, sendo que os implantes dos dentes 21 e 22 chegaram a cair e no dente 25 também foi necessário que se extraísse o implante, pois, assim que foi implantado, apresentou uma bolha no local e pós, começou a sangrar; a obrigação de indenizar está devidamente caracterizada em todos os seus requisitos, quais sejam, o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano; existência de dano material e dano estético; alega existência de dano moral; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente o pedido para condenar o apelado ao pagamento de indenização a título de dano moral, material e estético; subsidiariamente, a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa e realização da prova pericial.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

Intimada a apelante para manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal, manifesta pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JUDINEIA PEREIRA DE AMORIM SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos ajuizada em face de INSTITUTO DE ODONTOLOGIA LTDA., que julgou improcedente o feito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC.

A insurgência recursal da apelante consiste em que há falha na prestação do serviço por parte da apelada, referente ao serviço prestado de colocação de próteses dentárias.

Assim, alega cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial nos autos.

Com relação ao cerceamento de defesa, tem-se dos autos que a parte apelada requereu a produção de prova pericial.

Quando oportunizada as partes, produzir prova nos autos, a apelante assim manifestou:

“ (...)

O Instituto de Odontologia, ora requerido, requereu em sede de contestação, juntada no Id. 9731857, a realização de perícia
. O artigo 95 do Código de Processo Civil prevê que a parte que requerer perícia nos autos, deverá arcar com os honorários do perito e depositar em juízo o valor correspondente....”. (...) Sendo assim, em atenção ao disposto no referido artigo,
a requerente concorda com a realização da perícia, desde que esta seja totalmente arcada pela parte solicitante
, no presente caso, o requerido (...)”.

Nomeado o perito, e apresentados quesitos pelas partes.

A parte apelada manifesta pela desistência da prova pericial, considerando o longo período de tempo de 8/9 anos, da ocorrência dos fatos. Homologada a desistência.

Assim, não houve manifestação por parte da apelante, quanto a realização da prova, pois sua aquiescência quanto a realização da prova pericial foi manifestada a condição de concordância com o pedido de parte apelada, bem como condicionada ao pagamento por esta.

A parte ré desistiu da prova pericial, mas a parte autora não manifestou pela manutenção da prova. Os argumentos apresentados de que o ônus da prova compete a apelada, ou mesmo tentativa de ludibriar o magistrado, não são plausíveis para reconhecer o cerceamento de defesa, já que compete também a parte autora o ônus da prova, quanto ao fato que alega.

Com a desistência, a apelante sequer manifestou nos autos, pela manutenção da realização da prova pericial. Portanto, não está caracterizado o cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL ODONTOLÓGICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CULPA PRESUMIDA AFASTADA. FALHA NO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. Preliminar de Cerceamento de Defesa. No caso em tela, inviável o reconhecimento do cerceamento de defesa quando a parte autora, intimada para a produção de provas, quedou-se silente, a evidenciar a renúncia tácita da prova pericial indicada na inicial (preclusão lógica), bem como a preclusão temporal. Ademais, não fosse esse o entendimento, não se caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial. E isso porque, a prova pretendida fez-se dispensável à solução da lide, uma vez que a manifestação das partes e a documentação carreada aos autos mostraram-se suficientes ao deslinde do feito. Preliminar afastada. O tratamento odontológico configura prestação de serviço regulada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. Em relação aos dentistas, a responsabilidade civil segue a regra dos profissionais liberais, os quais respondem de forma subjetiva pelos danos causados aos consumidores, a teor do art. 14, § 4o, do CDC. Caso em o autor não provou a conduta culposa dos réus. Negligência, imperícia e/ou imprudência afastadas. Improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA
. (TJ-RS - AC: 50006318620178210005 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 27/09/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2021).

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

Com relação ao mérito, dos autos é incontroversa a prestação do serviço contratado.

Quanto a alegada falha na prestação do serviço,
não está demonstrado nos autos que houve falha por parte da apelada, haja vista que pelos documentos dos autos consta que todo o tratamento transcorreu normalmente, e ao final, a apelante solicitou a devolução do dinheiro, por não estar contente com a prótese colocada, e não por falha no tratamento.

Não há prova de que a prótese caiu no início do tratamento, por negligência, imprudência ou imperícia da apelada.

A declaração constante nos autos, datada de 19.02.2016 menciona que “
declaro que recebi os valores pagos na confecção de 3 próteses sobre implante efetuado pelo curso de Especialização em Implantodontia no valor de R$ 1.980,00 (Hum mil novecentos e oitenta reais). Por não estar de acordo com o tratamento. E de livre e espontânea vontade minha assim declaro e firmo o presente”.

A apelada devolveu o valor da diferença, conforme pleiteado pela apelante, por não estar contente com o tratamento, mas conforme previsto em contrato, a devolução se procederia não na sua integralidade, tendo em vista que não comprovado qualquer erro de procedimento.

O erro no procedimento não está comprovado, bem como a autora sequer demonstra que procurou outros profissionais para averiguar a situação alegada.

Ausente a comprovação do ato ilícito, nexo causal entre má conduta no tratamento e qualquer consequência danosa, o que afasta o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. PRÓTESE DENTÁRIA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. NÃO COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em relação às próteses dentárias, já é pacífico na jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça que por se tratar da realização de um procedimento estético, a obrigação é de resultado, de forma que o profissional se compromete a entregar o serviço contratado, sob pena de responsabilização civil. 2. No caso em tela, denota-se dos autos por meio do conjunto probatório produzido que não houve falha ou até mesmo a prestação de um serviço inadequado à Apelante na confecção das próteses dentárias. 3. Diante da ausência de falha na prestação dos serviços odontológicos prestados pelo Apelado, a qual é atestada por laudo pericial, inviável a reparação material e, por consequência, eventual indenização moral. 4. Recurso não provido
. (TJ-DF 07024027120198070003 DF 0702402-71.2019.8.07.0003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/08/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE O FATO E O DANO. DEVER DE INDENIZAR QUE NÃO SE RECONHECE. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada má prestação de serviço odontológico prestado pela Faculdade de Odontologia da PUCRS, julgada improcedente na origem.O Código de Defesa do Consumidor atribui responsabilidade civil subjetiva ao profissional dentista por fato do serviço, nos termos do § 4o do art. 14. Assim, para que reste configurado o dever de indenizar mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: o dano, a conduta culposa do profissional (negligência, imprudência ou imperícia) e o nexo causal entre ambos. No caso telado, a demandante defende que iniciou a realização de um tratamento odontológico com o demandado em 2012, e que o mesmo não apresentou o resultado esperado. Referiu que a prótese removível confeccionada pelo requerido cai de sua boca e que necessita de enxerto na gengiva, atribuindo tal problema ao tratamento realizado. Foram realizadas duas perícias por dois profissionais distintos nos autos, os quais foram conclusivos em não atribuir nexo de causalidade entre o diagnóstico, o procedimento adotado e as sequelas apresentadas (prótese removível sem estabilidade e necessidade de enxerto gengival). Os danos estão relacionados à condição bucal da paciente, que apresenta muitas ausências dentárias, perda óssea e de volume gengival, além da intervenção de outro profissional no curso do tratamento, que teve impacto negativo significativo no insucesso do tratamento, quando realizou uma coroa métalo-cerâmica cimentada, no dente 25, que impediu o assentamento da prótese realizada pelo requerido.O conjunto fático-probatório colacionado nos autos não foi apto a atestar a falha no serviço prestado. Ausente o dever de indenizar.APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70084887967 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 24/02/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2022).

Ante o exposto, rejeito o alegado cerceamento de defesa, e, no mérito, desprovejo o recurso. Majoro os honorários para 11% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024